Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-43.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. MONTANTE ARBITRADO NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO EM QUE, JÁ CONSTITUÍDA EM MORA,

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. MONTANTE ARBITRADO NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO EM QUE, JÁ CONSTITUÍDA EM MORA, PERMANECEU NA POSSE DO BEM, ATÉ A DATA DE SUA DESOCUPAÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 13.786/2018 (NOVA LEI DO DISTRATO). DESCABIMENTO. CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. TUTELA CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS, MEDIANTE A VEDAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI (ARTIGO 5o, XXXVI). NOVA LEGISLAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR O ATO JURÍDICO PERFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO REGRAMENTO À AVENÇA JÁ PACTUADA QUE FERE A AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES E O EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA QUE DEVE SER RESGUARDADA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO EDIFICADA SOBRE O LOTE. CABIMENTO, ÀS EXPENSAS DA ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE COM QUE ERIGIDO O PRÉDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001980-43.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
ADMINISTRADORA SARAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. e CHIMARRÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada PERCILIA SOARES DE
MACEDO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
2
VOTO No 47.685
APELAÇÃO CÍVEL No 1001980-43.2019.8.26.0278
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: ADMINISTRADORA SARAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA. e
OUTRA
APELADA
: PERCÍLIA SOARES DE MACEDO (revel)
COMARCA
: ITAQUAQUECETUBA 1a VARA CÍVEL

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE
POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS.
RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE.
CONDENAÇÃO
DA
RÉ
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO
IMÓVEL. CABIMENTO. MONTANTE ARBITRADO NO
PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO
CONTRATO
DURANTE
O
PERÍODO
EM
QUE,
JÁ
CONSTITUÍDA EM MORA, PERMANECEU NA POSSE DO
BEM, ATÉ A DATA DE SUA DESOCUPAÇÃO. APLICAÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 13.786/2018 (NOVA LEI DO
DISTRATO).
DESCABIMENTO.
CONTRATO
FIRMADO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO.
TUTELA CONSTITUCIONAL DA ESTABILIDADE DAS
RELAÇÕES JURÍDICAS, MEDIANTE A VEDAÇÃO DA
RETROATIVIDADE DA LEI (ARTIGO 5o, XXXVI). NOVA
LEGISLAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR O ATO JURÍDICO
PERFEITO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO NOVO
REGRAMENTO À AVENÇA JÁ PACTUADA QUE FERE A
AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES E O EQUILÍBRIO
CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA QUE DEVE SER
RESGUARDADA.
DEMOLIÇÃO
DA
CONSTRUÇÃO
EDIFICADA SOBRE O LOTE. CABIMENTO, ÀS EXPENSAS
DA
ADQUIRENTE.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
DEMONSTRAÇÃO
DA
REGULARIDADE
COM
QUE
ERIGIDO O PRÉDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada
por Administradora Saraiva de Empreendimentos Ltda. e Chimarrão Empreendimentos
Imobiliários Ltda. em face de Percília Soares de Macedo.
As autoras sustentam terem firmado com a requerida, em
maio de 2008, compromisso de compra e venda de imóvel, consistente em um lote de
terreno em loteamento. Salientam ter sido estabelecido o pagamento do preço em
prestações, acrescentando que a ré se tornou inadimplente, deixando de arcar com o
pagamento das parcelas, como convencionado. Pugnam, portanto, seja decretada a
rescisão do contrato, com a consequente reintegração da posse do imóvel. Pedem,
ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pela ocupação do lote,
no período, além das despesas propter rem incidentes sobre a coisa, da multa contratual
por inadimplemento e das despesas para a demolição da construção ali erigida.
O Juízo (fls. 98/102) considerou bem demonstrado o
inadimplemento contratual atribuído à ré, observando que ela foi regularmente
constituída em mora e que não logrou purgá-la. Determinou, assim, a resolução do
negócio, autorizando às demandantes a retenção de 20% do total pago pela compradora,
como forma de ressarcimento pelos prejuízos sofridos. Reputou cabível, ainda, o
pagamento, pela ré, de indenização pela ocupação indevida do imóvel, desde a data em
que notificada do inadimplemento até a efetiva desocupação, arbitrando o valor mensal
na razão de 0,5% do valor do contrato. Bem assim, condenou-a também ao pagamento
das despesas tributárias em aberto relativas ao imóvel, autorizando a compensação dos
valores devidos com o crédito de que seja titular. Por outro lado, porém, indeferiu o
pedido de abatimento das despesas de demolição da construção, assinalando que as
autoras não demonstraram nem que se trate de prédio irregular, e tampouco que a
adquirente o tenha construído de má-fé. Com tal conclusão, julgou parcialmente
procedente a demanda.
Opostos embargos de declaração pelas autoras (fls.
105/109), foram eles rejeitados (fls. 111/112).
Inconformadas, elas apelam (fls. 115/128), sustentando a
integral procedência dos pedidos. Dizem, em primeiro lugar, que a indenização pela
ocupação do imóvel deve ter por base todo o período de ocupação i.e. desde a imissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
4
da requerida na posse dele , não se limitando apenas ao período de inadimplemento.
Pedem, ademais, que o valor-base para o cálculo indenizatório mensal seja o valor
atualizado do contrato. Pugna, ainda, a majoração do percentual mensal, de 0,5% para
0,75%, com base na Lei 13.786/2018. Quanto ao pleito de demolição da edificação,
sustentam que a requerida deve ser condenada a arcar com as respectivas despesas.
Asseveram que a construção é, sim, irregular, e que foi realizada sem qualquer
observância das posturas urbanísticas locais. Salientam, ainda, que a demandada teve a
oportunidade de demonstrar a regularidade da construção e não o fez, na medida em
que se quedou revel. Colacionam jurisprudência e concluem pela reforma.
Processado o recurso, não houve contrariedade.
É o relatório.
2.
Trata-se de ação de rescisão de compromisso de compra e
venda de imóvel, cumulada com pedido de ressarcimento de perdas e danos e
reintegração de posse.
Julgada parcialmente procedente a demanda, sobreveio o
presente recurso de apelação das autoras que se cinge, como relatado, apenas aos
tópicos da indenização pela ocupação do lote e do ressarcimento das despesas de
demolição da construção ali edificada.
Parcial acolhida merece o reclamo.
Em primeiro lugar, não há que se falar em indenização pela
totalidade do período de ocupação do lote pela requerida
mas apenas em
ressarcimento referente ao período de ocupação injusta, ou indevida.
Isso porque, sem qualquer dificuldade, é evidente que a
ocupação do imóvel, antes da constituição em mora, é corolário lógico da própria
vigência do contrato: em face da entrega da posse da coisa à adquirente, são as
proprietárias e alienantes obviamente remuneradas pela contraprestação respectiva, que
é o pagamento do preço. Mesmo que eventualmente inadimplida(s) alguma(s)
prestação(ões) do preço, até a interpelação da devedora o que se tem é mera tolerância,
por presumível liberalidade, das vendedoras.
Somente após a constituição em mora, ademais, é que a
persistência da ocupação traduz perda para as vendedoras. E isso não demandava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
5
prova específica, a não ser em relação ao quantum a esse título devido. Não há qualquer
razão lógica para que a demandada permanecesse ocupando o imóvel gratuitamente
após sua interpelação, portanto.
Ademais, se o autor deve restituir, ainda que parcialmente,
os valores que recebeu, deve também, necessariamente, como imposição lógica, abater
aqueles devidos pela ocupação. Do contrário, a demandada permaneceu e permanece
no imóvel, têm o valor restituído e nada pagaram pela ocupação. Isso não é lógico, nem
razoável. As partes devem ser colocadas na posição anterior a que se encontravam.
Deverá, pois, ser abatido do crédito da adquirente o valor
devido pela ocupação, a partir do inadimplemento e até a efetiva desocupação, a ser
apurado por cálculo em cumprimento de sentença, com supedâneo em farta
jurisprudência, à proporção de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de
ocupação indevida.
Note-se, ainda, não haver que se falar em aplicação da Lei
no 13.786/2018 ao caso vertente.
Isso porque o contrato rescindendo dimana de instrumento
subscrito em maio de 2010 (fl. 52) i.e., previamente à vigência da novel legislação,
iniciada em 28 de dezembro de 2018.
Nessa senda, impende consignar que a Constituição da
República protege a estabilidade das relações jurídicas, erigindo a segurança jurídica
como valor a ser tutelado. Daí que, consoante a dicção do artigo 5o XXXVI, da Magna
Carta, não pode a lei prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada.
No plano infraconstitucional, a tutela da segurança jurídica
se encontra expressa no artigo 6o, “caput”, da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/42). Dessa maneira, o ordenamento jurídico nacional
rechaça a aplicação retroativa da lei, ainda que seja, quanto às disposições contratuais,
em seu grau mínimo, sob pena de ferimento à vontade das partes.
Recobre-se que a obrigação contratual é estabelecida
mediante equilíbrio entre as prestações que se imputam a seus participantes. A
incidência de novos comandos normativos acaba por afetar o arranjo validamente
estabelecido (verdadeiro direito pactuado pela autonomia das vontades), que levou em
consideração as regras existentes ao tempo da celebração do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
6
É da relevância da segurança jurídica na relação contratual
que se extrai o princípio do “pacta sunt servanda”, exatamente para que as condições
livremente negociadas e estabelecidas entre os contratantes sejam fielmente
observadas.
A respeito, pertinente a lição de João Baptista Machado,
citado por Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, a saber:
“O fundamento deste regime específico da sucessão
das leis no tempo em matéria de contratos estaria no
respeito das vontades individuais expressas nas suas
convenções pelos particulares
no respeito pelo
princípio da autonomia privada, portanto. O contrato
parece como um acto de previsão em que as partes
estabelecem, tendo em conta a lei então vigente, um
certo equilíbrio de interesses que será como que a
matriz do regime da vida e da economia da relação
contratual. A intervenção do legislador que venha
modificar este regime querido pelas partes afecta as
previsões desta, transforma o equilíbrio por elas
arquitetado e afecta, portanto, a segurança jurídica.
Além de que as cláusulas contratuais são tão
diversificadas, detalhadas e originais que o legislador
nunca as poderia prever a todas. Por isso mesmo não
falta quem entenda que uma lei nova não pode ser
imediatamente aplicável às situações contratuais em
curso quando do seu início de vigência sem violação do
princípio da não retroactividade.” (“Curso de Direito
Constitucional”. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 381)
Nessa senda, acerca da vedação à retroatividade da lei, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Recurso
extraordinário.
Mensalidade
escolar.
Atualização com base em contrato. - Em nosso sistema
jurídico, a regra de que a lei nova não prejudicará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
7
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada, por estar inserida no texto da Carta Magna (art.
5o, XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo,
portanto, que a legislação infraconstitucional, ainda
quando de ordem pública, retroaja para alcançar o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa
julgada, ou que o Juiz a aplique retroativamente. E a
retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar de
imediato a lei nova para alcançar os efeitos futuros de
fatos passados que se consubstanciem em qualquer
das referidas limitações, pois ainda nesse caso há
retroatividade - a retroatividade mínima -, uma vez que
se a causa do efeito é o direito adquirido, a coisa
julgada, ou o ato jurídico perfeito, modificando-se seus
efeitos por força da lei nova, altera-se essa causa que
constitucionalmente é infensa a tal alteração. Essa
orientação, que é firme nesta Corte, não foi observada
pelo acórdão recorrido que determinou a aplicação das
Leis 8.030 e 8.039, ambas de 1990, aos efeitos
posteriores a elas decorrentes de contrato celebrado
em outubro de 1.989, prejudicando, assim, ato jurídico
perfeito. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 188366, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, julgado em 19/10/1999, DJ 19-11-1999 PP-00067
EMENT VOL-01972-02 PP-00382)
Compromisso de compra e venda. Rescisão. Alegação
de ofensa ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição. - Sendo
constitucional o princípio de que a lei não pode
prejudicar o ato jurídico perfeito, ele se aplica também
às leis de ordem pública. De outra parte, se a cláusula
relativa a rescisão com a perda de todas as quantias já
pagas constava do contrato celebrado anteriormente ao
Código de Defesa do Consumidor, ainda quando a
rescisão tenha ocorrido após a entrada em vigor deste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
8
a aplicação dele para se declarar nula a rescisão feita de
acordo com aquela cláusula fere, sem dúvida alguma, o
ato jurídico perfeito, porquanto a modificação dos
efeitos futuros de ato jurídico perfeito caracteriza a
hipótese de retroatividade mínima que também é
alcançada pelo disposto no artigo 5o, XXXVI, da Carta
Magna. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira
Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089
EMENT VOL-01981-05 PP-00991)
Especificamente quanto à aplicação da Lei no 13.786/2018
às avenças celebradas anteriormente ao início da sua vigência, colhe-se entendimento
doutrinário quanto à irretroatividade:
“A nova Lei só poderá atingir contratos celebrados
posteriormente à entrada em vigor. Não poderá, jamais,
atingir contratos anteriores, nem mesmo os efeitos
futuros desse contrato, porque a retroatividade ainda
que mínima é vedada no direito brasileiro para normas
que não sejam constitucionais originárias. [...] Assim,
se, após a entrada em vigor da nova Lei, um
consumidor incorrer em inadimplência em relação a um
contrato antigo, o caso deverá ser disciplinado pela
legislação anterior. Não pode a nova Lei incidir, sob
pena
de
se
chancelar
uma
retroatividade
inconstitucional para a nova Lei.”
(“O impacto da nova Lei do Distrato nos contratos de
aquisição
de
imóveis”.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/dl/artigo-lei-distrato.pdf>.
Acesso em 15/04/2019.)
Dessa maneira, ante a vedação à retroatividade da lei aos
contratos a ela anteriormente firmados, sob pena de ferimento ao ato jurídico perfeito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
9
consequente violação à segurança jurídica, não se pode cogitar de incidência das
disposições da Lei no 13.786/2018 à hipótese em apreço.
Não outro é o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES.
Percentual de 20% sobre os valores pagos que se
afigura escorreito e obedece aos parâmetros fixados
pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Irretroatividade da
Lei 13.786/2018, cuja aplicação se restringe aos
contratos celebrados após a sua vigência. Observância
do ato jurídico perfeito. RETENÇÃO DO SINAL.
Inviabilidade.
Princípio
de
pagamento.
SEGURO
PRESTAMISTA
E
RATEIO/LIGAÇÕES
DEFINITIVAS.
Ausência de comprovação de contratação se seguro.
Não há apólice nos autos. O valor desembolsado para
"rateio/ligações"
definitivas
deve,
igualmente,
ser
restituído ao apelado que desistiu da compra do imóvel
de modo que esse pagamento não lhe aproveitará.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Incidência de juros a contar do trânsito em julgado.
Precedentes desta C. Câmara. Correção monetária que
deverá ser contada a partir dos efetivos desembolsos,
evitando-se a perda do poder de compra da moeda
frente à inflação. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A isenção
decorrente do benefício abrange a verba honorária
devida ao patrono do ex adverso, nos termos do art. 98,
§ 1o, VI, CPC. PRECLUSÃO. Quando da concessão da
gratuidade de justiça ao apelado, não houve a
interposição de recurso contra a r. decisão, restando
preclusa
a
matéria
SUCUMBÊNCIA.
Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1034042-46.2015.8.26.0224; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2012;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
10
Data de Registro: 10/04/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão de
compromisso de compra e venda c.c. restituição de
valores pagos. Alegação de omissão na aplicação da Lei
no 13.786/2018, em vigor a partir de 28/12/2018. Omissão
verificada.
Contrato
celebrado
anteriormente.
Ato
jurídico perfeito. Inaplicabilidade, no entanto, da nova
lei, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito, vedada
pelo art. 5o, XXXVI da CF e pelo art. 6o, § 1o da LINDB.
Garantia constitucional que visa à segurança jurídica e
patrimonial. Lei nova que não pode retroagir ainda que
para atingir efeitos futuros do contrato. Precedentes do
STF. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO
MODIFICATIVO. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1037358-46.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)
Em segundo lugar, cabível também o abatimento das
despesas de demolição da construção ali existente.
Ora. Para que se pudesse cogitar de manutenção das
benfeitorias ali realizadas, essencial era que a demandada comprovasse a regularidade
de sua realização, o que, nem de longe, se observou.
E note-se que esse fato deveria ser provado pela ré, ante a
alegação, não contrastada e sequer impugnada, de que a introdução do prédio no imóvel
se deu de maneira de todo irregular. Isso constituía fato impeditivo do direito das autoras,
cuja prova, pela ré, que não se verificou. Deixou, pois, a requerida de atender seu ônus
probatório, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
No caso, pelo contrário, restou incontroverso nos autos que
se trata de acessão irregular, sem qualquer planta, sendo fruto de construção pessoal, o
que justifica - aliás - sua demolição, às expensas de quem a realizou.
Assim, e em resumo, ao apelo se acolhe em parte, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001980-43.2019.8.26.0278 -Voto no 47.685
11
termos da fundamentação supra.
Sucumbência adequadamente fixada, ficando majorada a
verba honorária para 11% do valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator